Tribunal: TJES
Processo: 5007545-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007545-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA STANEK BOSCARDINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Cartão de Crédito Consignado (RCC) em benefício previdenciário. A autora alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando pretendia celebrar contrato de empréstimo tradicional, sustentando vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC) para a manutenção da tutela de urgência, considerando (i) a ausência de utilização do cartão para compras e (ii) a natureza alimentar da verba descontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verossimilhança das alegações decorre do aparente descompasso entre a finalidade do produto contratado e sua efetiva utilização, visto que não houve registro de compras de bens ou serviços, limitando-se a operação a saques.

4. A existência de vício de consentimento é matéria de mérito a ser dirimida em cognição exauriente, mas os elementos atuais conferem a probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida liminar.

5. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre benefício previdenciário de idosa (69 anos), tratando-se de verba de natureza alimentar indispensável à garantia do mínimo existencial.

6. A multa mensal fixada em R$ 500,00, com teto de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como estímulo à efetividade da ordem judicial sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de utilização de cartão de crédito consignado para compras de bens ou serviços reforça a verossimilhança da alegação de erro na contratação de empréstimo tradicional.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar justificam o
periculum in mora
para concessão de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, III e VI, 31 e 51.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 5008482-81.2022.8.08.0000, Relª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007545-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: MARIA STANEK BOSCARDINI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul-ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”, processo nº 5000459-45.2025.8.08.0032, ajuizada por
MARIA STANEK BOSCARDINI
, que
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, ora Agravada, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Cartão de Crédito Consignado (RCC), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 13691583), o Agravante alega, em síntese:
(I)

a inexistência da probabilidade do direito da Agravada, uma vez que a relação jurídica entre as partes não se resume a um simples empréstimo, mas sim à contratação de um "Cartão de Crédito Consignado" e de um "Cartão Benefício", operações nas quais a Agravada teria, de forma expressa, autorizado a reserva da margem consignável e a realização dos descontos diretamente em sua folha de pagamento;
(II)
a Agravada não apenas anuiu com os termos, mas também se beneficiou economicamente das operações, realizando múltiplos saques autorizados que foram devidamente creditados em sua conta bancária de titularidade;
(III)
há ciência e concordância da Agravada com todas as características dos produtos contratados, indicando a existência de gravações em vídeo do processo de formalização;
(IV)
a Agravada poderia ter solicitado a suspensão dos descontos administrativamente, diretamente ao órgão previdenciário (INSS);
(V)
a multa cominatória fixada é desproporcional e desarrazoada, podendo acarretar enriquecimento sem causa da Agravada.

Com base nessas alegações, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para o fim de determinar a suspensão da multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão Agravada ou, ao menos que essa seja reduzida, por eventual desconto indevido, até o julgamento final deste recurso”.

Decisão proferida no ID. 15006104 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 17737684.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

MARIA STANEK BOSCARDINI
, ora agravada, ajuizou a ação de origem alegando, em síntese, ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com o Agravante, Banco BMG S.A.

Contudo, sustenta que, posteriormente, percebeu a existência de descontos em seu benefício previdenciário (NB 156.668.249-2) sob a rubrica "RMC", os quais alega serem decorrentes de uma operação de crédito diversa daquela que pretendia contratar.

Afirma que sua intenção era unicamente a obtenção de um empréstimo consignado tradicional e que jamais teve a intenção de contratar ou utilizar um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Diante de tais alegações, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) e ao Cartão de Crédito Consignado (RCC) de seu benefício previdenciário.

O douto Juízo
a quo
, ao analisar o pleito liminar, proferiu a decisão ora recorrida, cujo dispositivo transcrevo: “Isto posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar à ré que suspenda, imediatamente, a cobrança dos cartões impugnados (RMC e RCC), cessando os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora (NB 156.668.249 2), até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais),para cada mês de descumprimento, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).”

No que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência nos termos do
art. 300 do CPC
, entendo que a decisão combatida não se afigura teratológica ou desarrazoada, devendo ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

A matéria central da lide reside na suposta abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (
RMC
e
RCC
), em que a consumidora alega ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

Embora o Agravante apresente termos de adesão assinados e registros de saques, a verossimilhança das alegações da autora reside na própria natureza da utilização do produto. Extrai-se dos elementos trazidos, inclusive da peça de defesa da instituição financeira, que a recorrida
não registrou nenhuma utilização do cartão para a compra de bens ou serviços
, limitando-se a operação à realização do saque.

A existência ou não de
vício de consentimento
ou falha no dever de informação adequada (arts. 6º, III e 31 do CDC) é matéria de mérito que demanda dilação probatória e cognição exauriente. Contudo, para o deferimento da medida liminar, basta a demonstração da probabilidade do direito, a qual se encontra presente no aparente descompasso entre a finalidade do produto contratado e a sua efetiva utilização. Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA
.
SUSPENSÃO. MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.
1. No caso vertente, sobressai dos documentos colacionados pelo agravante nos autos originários, notadamente os extratos, que a agravada não utilizou o cartão de crédito que a agravante alega que ela contratou, de modo que a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem
. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008482-81.2022.8 .08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

O
perigo de dano
é manifesto e milita em favor da Agravada. Os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa — a recorrida conta hoje com 69 anos de idade.

Trata-se de verba de
natureza nitidamente alimentar
, indispensável para a garantia do mínimo de subsistência e da vida digna do aposentado. A continuidade dos descontos de valores que a autora afirma não ter anuído compromete sua renda mensal de forma severa, enquanto a suspensão temporária das cobranças não acarreta prejuízo irreversível ao Agravante, que poderá retomar a cobrança ou compensar valores caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Portanto, diante da vulnerabilidade da consumidora e da natureza essencial do benefício previdenciário, a prudência recomenda a manutenção da suspensão dos descontos até o julgamento da demanda.

No que se refere às astreintes, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil, estas constituem medida coercitiva, e não punitiva, cuja finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. Sua natureza é inibitória e de reforço, visando a vencer a recalcitrância do obrigado e garantir a autoridade das decisões judiciais.

Nesse contexto, a fixação da multa diária em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos, não se afigura manifestamente desproporcional ou desarrazoada.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser compatível com a obrigação imposta e suficiente para induzir o cumprimento, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da parte beneficiária. A limitação imposta já mitiga o risco de excessividade, demonstrando a preocupação do magistrado em equilibrar a coercitividade da medida com a vedação ao enriquecimento sem causa.

A instituição financeira, como parte da relação contratual e responsável pelos descontos, possui os meios e a capacidade de diligenciar junto ao órgão pagador para que a ordem judicial seja cumprida. A multa, nesse cenário, serve justamente como um estímulo para que o Banco BMG S.A. adote as providências necessárias com a celeridade que a urgência da medida requer, especialmente considerando a natureza alimentar da verba previdenciária da Agravada.

A eventual morosidade do INSS, se comprovada, poderá ser objeto de análise em momento oportuno, mas não descaracteriza a necessidade de o banco agir proativamente para cumprir a determinação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.